Tribunal: TJES
Processo: 5006971-82.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006971-82.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALBERTO SOUZA
COATOR: Plantão - Audiência de Custódia Viana
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO SOUZA
em face de ato do Juízo Plantonista em Audiência de Custódia
de Viana
, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

O impetrante sustenta não estarem presentes as condições necessárias à custódia preventiva do paciente, seja por ser tecnicamente primário com 65 anos de idade, seja em razão de
vício material na prisão em flagrante
.

D
ecisão
indeferindo o pedido de liminar
(doc. 1946324)
.

I
nformações prestadas pela autoridade tida por coatora
(doc. 1982413)
.

P
arecer da douta Procuradoria de Justiça
(doc. 2002012)
opinando no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para
DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
,
impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO SOUZA
em face de ato do Juízo Plantonista em Audiência de Custódia
de Viana
, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

O impetrante sustenta não estarem presentes as condições necessárias à custódia preventiva do paciente, seja por ser tecnicamente primário com 65 anos de idade, seja em razão de
vício material na prisão em flagrante
.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja post
o
em liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há ilegalidade a ser reparada.

No presente caso,

extrai-se d
os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências,
bem como o interrogatório extrajudicial do paciente
, o
paciente autorizou a entrada dos militares,
após
ser
abordado e indagado sobre o motivo pelo qual levantou-se apressado ao avistá-los, momento que
co
nfessou que desde o dia anterior estava guardando entorpecentes em sua residência a pedido de um indivíduo, em troca de uma porção menor de maconha. Ao adentrar a residência do paciente, fora localizado
2 tabletes de maconha, além de um pedaço de maconha e 3 buchas da mesma substância
.

Sabe-se que, nos casos em que há suspeita de flagrante delito, dispensa-se a expedição de mandado de busca e apreensão (STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Como no caso em voga que,
diante do contexto fático anterior à invasão, concluiu-se acerca da ocorrência de crime no interior da residência
, o que torna possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. Vejamos:

[...] A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido a autoridade policial procurou diligenciar e investigar o local denunciado, lá constando, segundo referem, com base em acompanhamento e em informações de colaboradores, que os locais investigados possuíam características comuns a pontos de distribuição de drogas. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 644652/RS 2021/0040226-6, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Indo além, sabe-se que o delito de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito é crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo. Assim, havendo mínimos indícios da existência do delito, justifica-se a entrada no domicílio do indivíduo independentemente de autorização judicial ou do morador. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 2. Consoante julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
[...]
(STJ
,
RHC: 147408
/
PA 2021/0146401-0, Rel
. Min.
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),

SEXTA TURMA,
julgado em
15/06/2021
,
DJe 18/06/2021)

Logo, demonstrado os indícios mínimos
de que se está ante uma situação de flagrante delito,
para adentrar na residência, diante da confissão do paciente e não tendo este, neste momento, trazido elementos que pudessem afastar as declarações dos policiais, não resta evidente ilegalidade a ser reparada.

Outrossim,
convertido o flagrante delito em prisão preventiva, ficam superadas eventuais nulidades relativas àquela segregação, tendo em vista a formação de novo título judicial
. É o que entende o STJ:

[...] Nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas. No caso, o Tribunal de origem consignou que "ele foi perseguido pela vítima, logo após o delito, bem como foi preso em flagrante na posse de parte do produto roubado" (e-STJ fl. 85). Eventual desconstituição desse entendimento depende de exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 3.
Além disso, esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.
4. Constitui indevida inovação recursal a alegação, somente em sede de agravo regimental, de ilegalidade do flagrante pela ausência de realização da audiência de custódia e pela falta de requerimento do Ministério Público em relação à prisão preventiva, não apontada na inicial do habeas corpus.
[...].
(STJ
,
AgRg no HC: 608468
/
MG 2020/0217285-9,
Rel.
Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
09/03/2021,

DJe 15/03/2021)

Ademais, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e considerando, principalmente, a necessidade de
garantir a ordem pública
, em virtude
do
risco concreto de reiteração delitiva

tendo em vista que fora constatado os seguintes registros criminais do paciente:
uma

a
ção
p
enal (
p
or
tráfico de drogas – art.
12 LEI 6368/76
- a
rquivado)
; uma

a
ção
p
enal
(p
rocedimento
o
rdinário –
a
rquivado
)
e
uma

a
ção
p
enal
(p
or
d
esacato -
c
rimes
p
raticados por
p
articular
c
ontra a
a
dministração em
g
eral, por
a
meaça -
c
rimes contra a liberdade pessoal e por
i
njúria -
c
rimes contra a
h
onra

–
s
uspenso),
resta fundamentada a decretação da prisão preventiva.

Além disso, observa-se também a
gravidade concreta dos fatos
, diante da quantidade das drogas (2 tabletes de maconha, além de um pedaço de maconha e 3 buchas da mesma substância).

Esse é o entendimento sedimentado do tribunal da Cidadania:

[...]
A quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. [...] (STJ, AgRg no HC 699.659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Dessa forma,
tratando de crime com
pena mínima superior a 4 anos
, e sendo observada que a

medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

O presente caso está abraçado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do
princípio da presunção de inocência
, visto que foram observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido o STJ:

[...]
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Nesse contexto,

incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime
.
Assim posiciona-se o STJ:

[...] A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 680.368/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ademais
, relembro que as

condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO
EM FLAGRANTE DELITO
. TRÁFICO DE DROGAS. 1.
VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA PROLONGADA EM CRIME PERMANENTE. 2.

QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
3. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS. 4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.

5
.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
os casos em que h
á
suspeita de flagrante delito
,
dispensa-se a expedição de mandado de busca e apreensão
.
O
delito de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito é

crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo. Assim, havendo mínimos indícios da existência do delito, justifica-se a entrada no domicílio do indivíduo independentemente de autorização judicial ou do morador.

2.
Convertido o flagrante delito em prisão preventiva, ficam superadas eventuais nulidades relativas àquela segregação, tendo em vista a formação de novo título judicial.

3.
Constatados indícios suficientes de autoria e materialidade. Presentes os requisitos indispensáveis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude
do risco de reiteração delitiva
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. A quantidade da droga corrobora com a necessidade da garantia da ordem pública.

4.

Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. relator.